Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002872-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: AGAMENON MARTINS BORGES AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGAMENON MARTINS BORGES, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido. Isso porque o agravante não juntou as razões do recurso, tendo sido apresentada apenas a folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do apelo. Confira-se, nesse mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1102309/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/10/17 e o AREsp 1361676/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31/10/18. Assim, não conheço do recurso de id. 33255666. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004